Tribunal: TJES
Processo: 0004827-87.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004827-87.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIOGO SIQUEIRA SIMOES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO SE DESINCUMBIU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PROPORCIONAL. FUNDAMENTADA. MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1.

Quanto ao reconhecimento da
causa excludente de culpabilidade, decorrente
da inexigibilidade de conduta diversa,
como se sabe,
a coação moral irresistível deve ficar comprovada por elementos concretos, cujo ônus incumbe à defesa.
Todavia,
o apelante
não se desincumbiu d
o ônus de
provar
o alegado,
limitando-se
a

meras ilações,
sem qualquer respaldo nos autos
.
Precedentes do TJES.

2. DOSIMETRIA
. Na 1ª fase da dosimetria, de modo fundamentado e proporcional, consider
ou-se
que o réu possui condenação anterior transitada em julgado, apta a negativar os antecedentes, bem como,
diante d
a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas (49 pinos de cocaína, 25 pedras de crack e 21 buchas de maconha).

3. O

patamar fixado
se mostrou
razoável, considerando a escolha de um dos patamares sugeridos pela Corte Superior de Justiça, qual seja,
o

de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima do tipo
(entre 5 a 15 anos de reclusão, assim, cada circunstância judicial negativa poderia aumentar a pena em 1 ano e 3 três meses de reclusão). M
antida a pena
.

4.
Com relação à isenção da pena de multa
e das custas
,
entendimento jurisprudencial
é
predominante
quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, sendo que a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal
no momento da efetiva cobrança
.
Precedente do STJ.

5
.
Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004827-87.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ GUILHERME SOUZA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIOGO SIQUEIRA SIMÕES
,
contra a Sentença de fls. 194/208, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,

caput
,

c/c

art. 40, IV e VI
,
da Lei nº 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 228-v/233),
pretende
a defesa
o reconhecimento da
causa excludente de culpabilidade
da inexigibilidade de conduta diversa,
ante a alegada ocorrência de coação moral irresistível, praticada por traficantes, que estavam cobrando suposta dívida.

Subsidiariamente requer a aplicação da pena-base, e da sanção de multa, ambas no mínimo legal, por falta de fundamentação idônea. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça e a isenção das custas processuais.

Narra a denúncia que, no dia 11 de
m
aio de 2021, por volta das 03h:22min, na
r
ua Torneira,
b
airro Presidente Médice,
no
Munic
í
pio de Cariacica/ES,
policiais miliares, em patrulhamento preventivo em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, flagraram
os denunciados
DIOGO SIQUEIRA SIM
Õ
ES
e LUIZ GUILHERME SOUZA ROCHA
, associados ao adolescente
Ryan Adryan da Vitória Valério,

traz
endo
consig
o
, para fim de comércio, 49 (quarenta e nove) pinos de cocaína, 25 (vinte e cinco) pedras de crack e 21 (vinte e uma) buchas de maconha, além do porte ileg
al
e compartilhado de 01 (uma) arma de fogo, calibre 380 ACP, espécie: submetra
l
hadora, N
º
de série ilegível, municiada c
om
15 (quinze) muniç
õ
es calibre 380 ACP.

Primeiramente, cumpre
salientar que o édito condenatório foi baseado em provas firmes quanto a materialidade e a autoria delitiva,
as quais não foram questionadas no apelo defensivo.

Quanto ao reconhecimento da
causa excludente de culpabilidade, decorrente
da inexigibilidade de conduta diversa,
como se sabe,
“
a coação moral irresistível deve ficar comprovada por elementos concretos, cujo ônus incumbe à defesa
”
(TJES, Classe: Apelação, 011180027465, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019).

Todavia, o apelante Diogo alegou, unilateralmente, a ocorrência de coação moral irresistível, pois possuía uma dívida de drogas, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com um traficante da região. Entretanto, não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, limitando-se a meras ilações, sem qualquer respaldo nos autos.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte Estadual:

“
(...
)

a coação física ou moral, para ser aceita como excludente de culpabilidade, há de ser irresistível, inevitável e insuperável,
devendo ficar substancialmente comprovada
por elementos concretos existentes dentro do processo,
cujo ônus incumbe à defesa,
sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência”
(TJES, Classe: Apelação, 050170008150, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Data da Publicação no Diário: 23/02/2018).

Prossigo com a análise dos pleitos referentes à dosimetria.

Na 1ª fase da dosimetria, quanto à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da lei de Drogas, de modo fundamentado e proporcional, considerou-se que o réu possui condenação anterior transitada em julgado, apta a negativar os antecedentes, bem como, diante da considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas (49 pinos de cocaína, 25 pedras de crack e 21 buchas de maconha).

Ressalto que o patamar fixado se mostrou razoável, em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, considerando a escolha de um dos patamares sugeridos pela Corte Superior de Justiça, qual seja, o de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima do tipo (entre 5 a 15 anos de reclusão, assim, cada circunstância judicial negativa poderia aumentar a pena em 1 ano e 3 três meses de reclusão).

Na 2ª fase, houve a correta compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Na 3ª fase, reconhecida as causas de aumento dos incisos IV e VI do art. 40 da Lei de Drogas, eis que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e envolvimento de menor, sendo aplicada a fração de 1/5 (um quinto), bastante próxima da fração mínima de 1/6 (um sexto), assim, sem razão para reparo.

Portanto, merece ser mantida a pena definitiva fixada em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inclusive, ressalto que não houve majoração da pena de multa na 3ª fase da dosimetria, ou seja, poderia ter sido fixada em patamar superior. Assim, também deve ser mantida.

Com relação à isenção da pena de multa e das custas, reitero o entendimento jurisprudencial predominante, quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, sendo que a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal no momento da efetiva cobrança.

Cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
4.
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
Apelo
e NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.